Tribunal: TJSP
Processo: 1052387-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de cobrança – Direito de regresso - Sentença de improcedência – Compras realizadas com cartão de crédito mediante fraude, por meio do denominado "golpe do motoboy – Descabimento - Ré que atua como prestadora de serviços recebendo os pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos valores direcionados a terceiro, que se utilizou dos serviços de intermediação para realizar as

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de cobrança – Direito de regresso - Sentença de improcedência – Compras realizadas com cartão de crédito mediante fraude, por meio do denominado "golpe do motoboy – Descabimento - Ré que atua como prestadora de serviços recebendo os pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos valores direcionados a terceiro, que se utilizou dos serviços de intermediação para realizar as vendas impugnadas pelo titular do cartão - Ausência de qualquer indício de participação da ré na fraude e de sua responsabilidade - Ausência de nexo causal a gerar direito de regresso - Inexistência de obrigação de indenizar – Precedentes TJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).